Tribunal: STJ
Processo: 0030946-57.2009.4.01.3400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032898 - DF(2025/0329878-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: ROBERTO RODRIGUES DA CUNHA COSTA
EMBARGANTE
: JOAO BATISTA DE ABREU
ADVOGADOS
: BRUNO CRISTIAN SANTOS DE ABREU - DF043143
BRENNO DUARTE MOREIRA LIMA - DF043968
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO
CIVIL.
TRANSPOSIÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO
DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
,
REsp 1.337.262/RJ
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
, relator Ministro
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
, relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do
, pois a
CPC/2015
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a
(Tema 1.306/STJ
reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir
pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de
apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
Documento eletrônico VDA56333882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:38
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 0c035a8c-2245-4466-85b7-d8de28bbbce3

eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
, razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015
embargos de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56333882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:38
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 0c035a8c-2245-4466-85b7-d8de28bbbce3

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032898 - DF(2025/0329878-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: ROBERTO RODRIGUES DA CUNHA COSTA
EMBARGANTE
: JOAO BATISTA DE ABREU
ADVOGADOS
: BRUNO CRISTIAN SANTOS DE ABREU - DF043143
BRENNO DUARTE MOREIRA LIMA - DF043968
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO
CIVIL.
TRANSPOSIÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO
DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (
"O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução
Tema 1.306/STJ:
dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa
de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
Documento eletrônico VDA55395543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:07
Código de Controle do Documento: 4ae7f0c6-f321-466d-ad9a-9c951d224d79

IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação declaratória pelo rito comum ajuizada em face da
União Federal com objetivo de ter declarado o direito de transposição para o cargo de
Técnico de Orçamento. Na sentença, julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal
, a
a quo
sentença foi reformada tão somente para excluir a multa por litigância de má fé. O valor da
causa foi fixado em R$ 27.900,00 (vinte e sete mil e novecentos reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais
indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-
probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Documento eletrônico VDA55395543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:07
Código de Controle do Documento: 4ae7f0c6-f321-466d-ad9a-9c951d224d79

IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não conhecido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:

[...]
Nessa toada, verifica-se que o Recurso Especial não trouxe qualquer pedido de
revolvimento probatório, ao revés, salientou, sobremaneira, que a controvérsia é passível de
exame sem qualquer revolvimento do conjunto fático-probatório.
Sobre a preliminar, o recurso especial limita-se a pretender fossem sanados pontos
relevantes para o julgamento da controvérsia.
Com efeito, a presente preliminar de negativa de prestação jurisdicional encontra-se
bem delimitada nos acórdãos recorridos, de recurso de apelação e de embargos de
declaração, de modo que a mera leitura é bastante para verificar a ocorrência ou não do
malferimento à norma do
do CPC, o que dispensa qualquer revolvimento fático-
art. 1.022,
probatório dos autos.
[...]
É dizer, Nobre Julgador: a questão central submetida à apreciação de Vossas
Excelências consiste em definir se o “processo seletivo” previsto na legislação de regência
configurava concurso público de provas e títulos ou mera aferição de aptidão, à luz das
disposições e requisitos legais pertinentes, o que não foi objeto de análise direta e expressa
pelo eg. TRF, sendo, pois, imprescindível para o regular processamento do feito.
Em segundo lugar, os Recorrentes ainda verificaram que o r. acórdão, a despeito de
ter afastada a litigância de má-fé, deixou de afastar expressamente a indenização prevista no
do CPC, de modo que pretendera fosse sanada a obscuridade para afastar, por
art. 81,
consequência, referida indenização.
Ainda assim, manteve-se inerte o r. acórdão, razão pela qual, por não esclarecer a
questão, violou também o
do CPC.
art. 1.022, inciso I,
Os pontos são imprescindíveis para o regular julgamento do feito.
O primeiro, porque capaz de infirmar a conclusão adotada pela C. Corte, notadamente
porque se verificada a reunião dos pressupostos previstos no Decreto-Lei, certamente o
recurso seria provido para determinar a transposição do cargo.
O segundo, porque ficou obscura a questão no que se refere à litigância de má- fé
afastada pelo Tribunal de Origem, porquanto, na sentença, além da multa, também houvera
condenação por indenização.
Vê-se, pois, que as questões merecem ser melhor esclarecidas, razão pela qual a
intervenção desta C. Corte para sanar o error in procedendo é medida que se impõe.
Para tanto, nobres julgadores, basta a mera leitura do acórdão e das razões do Recurso
Especial para se verificar a omissão ora ventilada, o que afasta o óbice de

Súmula 7/STJ.
[...]
Ressalte-se que todos os elementos indispensáveis à análise da matéria encontram-se
perfeitamente delineados no r. acórdão recorrido, inexistindo qualquer necessidade de
incursão em matéria fática. Em outras palavras, o que se discute nos autos é o
reconhecimento do direito à transposição, com fundamento nos arts. 2o e 6o, II, do Decreto-
bem como no
o, parágrafo único, do Decreto n.
uma
Lei n. 2.347/1987,
art. 3
95.077/1987,
Documento eletrônico VDA55395543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:07
Código de Controle do Documento: 4ae7f0c6-f321-466d-ad9a-9c951d224d79

vez que o procedimento seletivo instituído possuía natureza meramente avaliativa de
aptidão, e não de concurso público (fls. 232-235).
[...]
Assim, temos que é INCONTROVERSO nos autos que os Recorrentes encontravam-
se em exercício na Secretaria de Orçamentos e Finanças – SOF, constando inclusive
declarações emitidas pela própria Administração que, desde 1987, encontram- se “em
exercício na Secretaria de Orçamento
”, cujas funções até hoje
Federal/MPOG
desempenham.
É INCONTROVERSO também, que ambos os Recorrentes possuíam, à época, ensino
médio completo, conforme determinação dos Decretos, supramencionados.
[...]
No que se refere ao ponto, já devidamente suscitado no recurso especial, atinente à
indenização de 10% prevista no
§ 2o, do
não houve menção expressa pelo r.
art. 18,
CPC/73,
acórdão ora embargado, notadamente pelo óbice da Súmula 7/TJ.
Com efeito, a sentença proferida pelo Tribunal a quo foi reformada para excluir a
multa por litigância de má-fé, diante da ausência de dolo e de intenção de lesão ao Poder
Judiciário. O fato é INCONTROVERSO estando expresso no r. acórdão recorrido.
[...]
Veja-se, Excelências, que, conforme já sustentado no recurso especial, o que se
verifica no caso concreto é a existência de dois fatos processuais incontroversos: a exclusão
da multa por litigância de má-fé e o reconhecimento expresso da ausência de má- fé, ante a
inexistência de dolo ou de prejuízo a este Poder Judiciário.
Diante desse cenário, indaga-se: qual a lógica jurídica em se manter a condenação à
indenização de 10% prevista no
§ 2o, do
? Evidentemente, nenhuma, de
art. 18,
CPC/73
modo que da mera leitura do r. acórdão, verifica-se a não incidência da Súmula 7/STJ.
Por isso, omisso o r. acórdão, devendo se manifestar sobre o ponto.
Isto porque, se o r. acórdão afasta a litigância de má-fé, deveria também afastar a
indenização outrora prevista no
§ 2o, do
uma vez que a indenização ali
art. 18,
CPC/73,
prevista pressupõe, necessariamente, a configuração da litigância de má-fé, circunstância
expressamente afastada pelo próprio Tribunal de origem.
A questão é, pois, até mesmo exclusiva de direito, razão pela qual merece ser
esclarecida se incide ou não no óbice sumular.
Diante disso, requer-se sejam conhecidos e providos os presentes embargos de
declaração, a fim de que, sanada a omissão apontada quanto à violação do
§ 2o, do
art. 18,
conste expressamente do decisum o afastamento tanto da multa por litigância de
CPC/73,
má-fé, no patamar de 1%, quanto da indenização de 10%, previstas no
caput e § 2o,
art. 18,
respectivamente, nos exatos termos da fundamentação supra, afastando-se o óbice da
Súmula 7/STJ.
Requer-se, ainda, seja conhecido e provido o recurso especial, para que seja
reformado o v. acórdão recorrido, a fim de excluir a indenização de 10% prevista no art. 18,
§ 2o, do
nos termos da fundamentação acima expendida.
CPC/73,

É o relatório.
Documento eletrônico VDA55395543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:07
Código de Controle do Documento: 4ae7f0c6-f321-466d-ad9a-9c951d224d79

VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg
21/3/2018,
5/4/2018;
no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp 174.304/PR,
julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:

Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes fundamentos:

O cerne da questão posta em exame cinge-se em verificar o direito dos autores
de serem transpostos para os cargos da Carreira Orçamentária, nos termos do
Decreto-
e Decreto n.
Lei n. 2.347/87
95.077/87.
Documento eletrônico VDA55395543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:07
Código de Controle do Documento: 4ae7f0c6-f321-466d-ad9a-9c951d224d79

O Decreto-
criou na Secretaria de Planejamento e Coordenação
Lei n. 2.347/87
da Presidência da República os cargos de Analista de Orçamento, de nível superior, e
de Técnico de Orçamento, de nível médio, permitindo a transposição para os
aludidos cargos, nos termos seus arts. 1o a 3o e 6o, cujas regras tinham status de lei
ordinária anteriormente à promulgação da Constituição Federal de 1988. Os
dispositivos do Decreto-
assim dispunham:
lei n. 2.347/87
[...]
Os mencionados dispositivos preveem expressamente que a referida
transposição deveria ser precedida de aprovação em processo seletivo e o só fato de
os apelantes alegarem terem vínculo com a União não supre tal exigência.
O Artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)
concedeu "estabilidade" àqueles que, embora não admitidos por meio de concurso
público, contavam com pelo menos cinco anos de serviço público. A "estabilidade"
impede a perda do cargo do servidor, exceto nas situações estipuladas pelo artigo 41,
§1°, da Constituição, e não deve ser confundida com a "efetividade", que está
relacionada ao cargo em si.
Na realidade, a norma constitucional transitória acima mencionada apresentou
uma exceção, ao garantir "estabilidade" aos servidores e empregados públicos que
estabeleceram vínculo com a Administração sem a necessidade de aprovação em
concurso público. Entretanto, a "efetividade" demanda invariavelmente a investidura
por meio de concurso público, uma vez que não há qualquer exceção constitucional a
essa norma. Pelo contrário, o §1° do
do ADCT reforça esse entendimento ao
art. 19
mencionar a necessidade de submissão "a concurso para fins de efetivação". Logo
não há que falar em direito à transposição do cargo por força dessa norma
constitucional.
[...]
No caso, os autores não provaram que tenham optado pela transposição para a
nova carreira no prazo estabelecido, nem demonstraram que tenham obtido
aprovação no processo seletivo previsto na mesma norma.
Logo, não merece reparos a sentença recorrida, eis que em consonância com a
orientação jurisprudencial deste Tribunal sobre a matéria objeto dos autos.

A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às convicções
do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório constante dos
a quo
autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados
como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o
que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n.
7 Súmula do STJ.

[...]

O fato de existir precedente isolado sobre a mesma matéria, não enseja a
ensão de reformar o julgado não se coaduna
viabilidade de reforma do julgado. A pret
com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
Documento eletrônico VDA55395543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:07
Código de Controle do Documento: 4ae7f0c6-f321-466d-ad9a-9c951d224d79

do
razão pela qual inviável o seu exame em embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
DO NOVO CPC.
ART. 1.022
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no
do CPC é requisito de
art. 1.022
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do novo CPC, razão pela
art. 1.022
qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
EAREsp 166.402/PE,
ESPECIAL, julgado em
DJe
)
15/3/2017,
29/3/2017.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela
que se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
cabe a aplicação da multa prevista no parágrafo único do
do
art. 538
CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE
8.826/RJ,
ESPECIAL, julgado em
DJe
)
15/2/2017,
15/3/2017.

Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso
dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55395543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:07
Código de Controle do Documento: 4ae7f0c6-f321-466d-ad9a-9c951d224d79

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AREsp 3.032.898 / DF
Número Registro: 2025/0329878-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00309465720094013400 309465720094013400
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROBERTO RODRIGUES DA CUNHA COSTA
AGRAVANTE : JOAO BATISTA DE ABREU
ADVOGADOS : BRUNO CRISTIAN SANTOS DE ABREU - DF043143
BRENNO DUARTE MOREIRA LIMA - DF043968
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ROBERTO RODRIGUES DA CUNHA COSTA
EMBARGANTE : JOAO BATISTA DE ABREU
ADVOGADOS
: BRUNO CRISTIAN SANTOS DE ABREU - DF043143
BRENNO DUARTE MOREIRA LIMA - DF043968
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA56312893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:41:01
Código de Controle do Documento: b7e25f25-be1a-4085-a61d-19bd9e59ada1

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56312893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:41:01
Código de Controle do Documento: b7e25f25-be1a-4085-a61d-19bd9e59ada1